Tribunal: TJDFT
Processo: 0730728-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÕES DE OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I – Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra ven. acórdão proferido em agravo de instrumento interposto em fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, no qual se manteve decisão que suspendeu a execução até o julgamento de recurso pendente relacionado à forma de aplicação da Taxa Selic.
2. Os embargos sustentam existência de erro de fato, omissão e contradição, bem como pleiteiam o prosseguimento da execução pelo suposto valor incontroverso ou mediante caução.
II – Questão em discussão
3. Cabe analisar: (i) se o acórdão incorreu em erro de fato ao afirmar que a integralidade do crédito permanece controvertida; (ii) se houve omissão quanto ao Tema 28 da repercussão geral, quanto à possibilidade de cisão do crédito ou quanto ao alegado impedimento jurídico para pagamento parcial; (iii) se há contradição entre os fundamentos e a conclusão do julgado; (iv) se se justifica a integração para fins de prequestionamento.
III – Razões de decidir
4. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão da matéria, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. Inexistiu erro de fato, pois a conclusão de que a integralidade do crédito é controvertida resulta da repercussão direta da forma de incidência da Taxa Selic sobre o montante devido, inviabilizando o reconhecimento de valor líquido e certo passível de execução parcial.
6. Não há omissão, pois o voto enfrentou integralmente a controvérsia, afastando a cisão do crédito por depender de definição global do débito, sendo desnecessária referência individualizada a todos os argumentos suscitados.
7. Tampouco houve contradição, dado que o acórdão apresenta coerência interna ao afirmar que a suspensão, embora o recurso não tenha efeito suspensivo, decorre de prudência destinada a evitar pagamentos indevidos.
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, limitando-se às hipóteses taxativas de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
9. Para fins de prequestionamento, registra-se a incidência do art. 1.025 do CPC, segundo o qual a oposição de embargos basta à configuração do prequestionamento, ainda que inexistente manifestação expressa do órgão julgador.
IV – Dispositivo
10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Legislação relevante citada: Art. 1.022 do Código de Processo Civil. Art. 1.025 do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2070903, Conselho Especial, julgamento em 25/11/2025. Acórdão 2059395, Conselho Especial, julgamento em 21/10/2025. Acórdão 1993820, Conselho Especial, julgamento em 29/04/2025.